Tribunal: TJDFT
Processo: 0716117-42.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716117-42.2017.8.07.0007 RECORRENTES: FILOMENA VASCONCELOS LIMA, FRANCISCO MEDEIROS LIMA RECORRIDA: QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. PACIENTE IDOSA ACOMETIDA DE SÍNDROME DEMENCIAL AVANÇADA, RESTRITA AO LEITO. INTERNAÇÃO EM AMBIENTE DOMICILIAR. INSERÇÃO NAS COBERTURAS OFERECIDAS. COMPREENSÃO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR E ATENDIMENTO AMBULATORIAL. COBERTURAS. TRATAMENTO CONSOANTE AS NECESSIDADES TERAPÊUTICAS. INDICAÇÃO MÉDICA. PERMANÊNCIA EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RISCOS INERENTES AO AMBIENTE. INTERNAÇÃO EM AMBIENTE DOMICILIAR. CONVOLAÇÃO. MODULAÇÃO DAS COBERTURAS. ALCANCE. ASSEGURAÇÃO DO TRATAMENTO EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ENFERMAGEM PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA. EXCLUSÃO EXPRESSA NO CONTRATO. TRANSMUDAÇÃO DO HOME CARE EM SERVIÇO DE ENFERMAGEM OU CUIDADOR DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PERDURAÇÃO DO TRATAMENTO. CONDICIONAMENTO A INSPEÇÃO PERIÓDICA. TRATAMENTO DEVIDO ENQUANTO PASSÍVEL DE FOMENTO EM AMBIENTE HOSPITALAR. SERVIÇO DE ENFERMAGEM EM AMBIENTE DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PARTÍCIPE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. REJEIÇÃO. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. 1. Emergindo a pretensão da imputação de inadequação na prestação do serviço de plano de saúde na forma prometida pelas fornecedoras e almejando os destinatários finais a preservação da prestação, derivando o pedido de potencial vulneração às garantias incorporadas pelo legislador de consumo, todos aqueles que se associaram para fornecer o serviço no mercado, integrando a cadeia de prestação, e auferindo lucro, notadamente a administradora do plano e a correlata operadora, guardando pertinência subjetiva com a pretensão, estão legitimados a compor a angularidade passiva da ação formulada pelos consumidores almejando o fornecimento (CDC, arts. 6o, inc. X, 7o, parágrafo único, 14, 25, §1.o, 34). 2. Emergindo incontroverso que efetivamente é quem fomenta o plano de seguro contratado, fruindo das mensalidades vertidas e suportando as coberturas convencionadas, a operadora que ostenta essa qualificação, figurando como contratada, guardando inexorável pertinência subjetiva com a pretensão, é legitimada, juntamente com a administradora de benefícios, que também integra a cadeia de fornecimento, auferindo com sua atividade lucro, a compor a angularidade passiva da ação formulada pelos consumidores almejando o fornecimento de cobertura alcançada pelo convencionado. 3. O contrato de plano de saúde de natureza coletiva encerra relação de consumo, à medida em que as coberturas contratadas são destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando a beneficiária como contratante imediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatária final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora e administradora como fomentadoras dos serviços de plano de saúde, realiza os pressupostos exigidos pelo artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor. 4. Consubstanciando o contrato de plano de saúde, ainda que de natureza coletiva, relação de consumo, a exata exegese da regulação que lhe é conferida deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pelos contratantes, resultando na aferição de que, em se afigurando o procedimento indicado passível de ser enquadrado nas coberturas contratualmente asseguradas, deve ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, pois destinadas ao custeio dos tratamentos alcançados pelos serviços contratados mais adequados e condizentes com as necessidades terapêuticas do consumidor de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes. 5. A exata dicção da preceituação contratual que legitima o fornecimento do tratamento resulta que, derivando de prescrição médica e estando compreendido nas coberturas oferecidas, pois compreendem internação hospitalar e tratamento ambulatorial, a indicação de que o tratamento deve ser ministrado em ambiente doméstico - home care -, pois mais adequado às condições da consumidora enferma, deve ser privilegiada, não se afigurando conforme o objetivado com a contratação do plano de saúde nem com a natureza do relacionamento dele derivado que o fomento do tratamento seja pautado pelo seu custo ou origem por não se coadunar essa modulação com a regulação conferida pelo legislador aos contratos de consumo, legitimando que, conformando-se a situação com o convencionado e com o tratamento que lhe é resguardado, seja assegurado seu fomento na forma prescrita pelo médico assistente (CDC, arts. 47 e 51, IV, § 1o, II). 6. Compreendendo as coberturas convencionadas o fomento do custeio de internação hospitalar e tratamento ambulatorial, sua exata exegese, ponderada a destinação e natureza do contrato, que é fomentar o custeio dos tratamentos médico-hospitalares dos quais necessita o contratante, resulta na apreensão de que alcançam o fomento de tratamento em ambiente doméstico sob a modalidade home care, pois traduz fórmula de fomento do tratamento hospitalar e/ou ambulatorial em ambiente domiciliar, devendo, se prescrita essa forma de atendimento como mais adequada às condições pessoais da consumidora enferma, ser privilegiada, pois o que deve sobrepujar é o tratamento que melhor se adéque à beneficiária do plano de saúde de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes e com as coberturas convencionadas, que, de sua parte, não podem ser restringidas com lastro nos custos do tratamento. 7. Conquanto passível de modulação o alcance das coberturas convencionadas relativas a internação em ambiente hospitalar de modo a compreender-se alcançado o tratamento fomentado em ambiente doméstico, em se revelando mais condizente e adequado ao tratamento da segurada, segundo recomendaçao médica, aferido que o contrato celebrado, de forma clara e textual, expressamente excluíra das coberturas convencionadas os serviços de enfermagem em ambiente domiciliar, não subsiste lastro para se compelir as prestadoras a fomentar-lhe o custeio, porquanto a asseguração do atendimento home care deriva da premissa de que se está substituindo a internação hospitalar pela internação domiciliar, não compreendendo a modulação o atendimento de enfermagem em ambiente doméstico ou o fomento de serviços de cuidador, à mingua de previsão legal ou contratual que a assegure. 8. Firmada a premissa de que o fomento do atendimento home care deriva exclusivamente da modulação da cobertura convencionada para o custeio de internação em ambiente hospitalar, traduzindo fórmula de fomento do tratamento que encontra amparo legal e contratual, inviável invocar-se essa construção como forma de compreensão de que alcança serviços de enfermagem em ambiente domiciliar, notadamente quando o contrato textualmente exclui essa cobertura, ensejando que a cobertura dispensável à segurada deve ser ponderada com os serviços de atendimento que somente poderiam ser ministratos em ambiente hospitalar e que agora lhe são ministrados em ambiente domicililar, obstando que se transmude o home care em serviço de “cuidador domiciliar”. 9. A assistência “home care” exige conjunto de profissionais especializados em diversas áreas, estando destinado a substituir a internação hospitalar, não se confundindo com serviços de enfermagem domiciliar ou com serviços de “cuidador”, tornando tecnicamente inviável que, construindo-se a cobertura mediante interpretação do objeto contratado em ponderação com a natureza do contrato, a internação domiciliar seja transmudada naquelas fórmulas de assistência, notadamente quando expressamente excluídas das coberturas acobertadas na conformidade das mensalidades convencionadas. 10. Apreendido que a negativa do fomento do serviço home care derivara de expressa previsão contratual, a circunstância de se desenvolver interepretação para se adequar seu fomento ao objeto do contrato não se afigura suficiente para que a negativa da cobertura seja reputada de ilicitudade apta a ensejar a deflagração de dano moral afetando a segurada, pois lastreada a negativa de cobertura em previsão contratual que, objeto de interpretação, está sendo infirmada, e, ademais, inviável que os fatos sejam reputados aptos a macularem, por reflexo, os direitos da personalidade do marido da destinatária da prestação, cujo padecimento deriva das enfermidades que afligem a consorte, e não da negativa de cobertura proveniente das fornecedoras. 11. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento ponderados se balanceado o reclamado e o obtido, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e proporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, vedada a compensação (NCPC, art, 85, § 14 e 86), devendo a verba compreender os serviços fomentados tanto na fase de conhecimento quanto no grau recursal. 12. Apelação das rés conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada. Sentença reformada parcialmente. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o do CPC, sustentando que a determinação de reavaliação periódica ou de inspeção da recorrente fere o princípio da congruência ou da conformidade, configurando decisão ultra e extra petita. b) artigos 6o, incisos VI e X, e 14, ambos do CDC, e 186 e 927, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil, argumentando ser abusiva a negativa de cobertura do serviço de Home Care, o que, consequentemente, enseja o dever de indenizar por danos morais. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações a ela referentes sejam feitas em nome da advogada KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO, OAB/DF 21.830. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 2o do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Também não deve ser admitido o apelo em relação à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos VI e X, e 14, ambos do CDC, e 186 e 927, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Por fim, verifico que, apesar de os recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à recorrida sejam feitas em nome da advogada KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO, OAB/DF 21.830. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025